Tribunal: STF
Processo: HC 200530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Francisco de Assis Biserra, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.868.826, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quarenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. I do § 1º do art. 168-A do Código Penal (apropriação indébita previdenciária), incs. I e III do art. 337-A do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária) e inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária), os dois últimos em concurso formal e continuidade delitiva.
    3. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento à apelação da defesa para reconhecer a continuidade delitiva entre os arts. 168-A e 337-A do Código Penal:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBIDA PREVIDENCIÁRIA, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO APTO A CONFIGURAR OS DELITOS. TESE DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA COMO CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, TAMPOUCO COMO ESTADO DE NECESSIDADE COMO CAUSA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE. ART. 168-A E ART. 337-A DO CPB. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (…)”.
    4. Contra esse acórdão, o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 1.868.826. Em 3.6.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória.
    Em 9.2.2021, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental defensivo, mantendo a decisão do Relator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, previstos, respectivamente, nos arts. 168-A e 337-A do CP, embora sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas; obstando a benesse da continuidade delitiva. 
    2. Caso em que sobreleva a autonomia dos crimes praticados, uma vez que se declarou falsamente os requisitos para obtenção do regime tributário diferenciado (Simples Nacional), com a apropriação dos valores das contribuições previdenciárias referentes aos empregados; pressuposto que afasta o liame causal e, por conseguinte, a aplicação da continuidade delitiva. 
    3. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível (…) que os delitos sejam da mesma espécie, vale dizer, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo bastante que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução”.
    Sustenta não haver “óbice a que se reconheça a continuidade delitiva entre o crime de sonegação previdenciária (art. 337-A do CP) e o delito descrito no art. 168-A do Código Penal – apropriação indébita previdenciária, por certo que tutelam o mesmo bem jurídico (subsistência financeira da previdência social), e, assim, podem ser considerados crimes da mesma espécie”.
    Enfatiza que, “para os delitos em apreço, que o Instituto Nacional de Seguro Social é o sujeito passivo, bem como o objeto da conduta, a contribuição previdenciária não recolhida dos contribuintes e não repassada (artigo 168-A do Código Penal), e, quanto ao delito do artigo 377-A do Código Penal, é sonegada”.
    Anota que “o Paciente FRANCISCO DE ASSIS BISERRA, representante legal da empresa INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CALÇADOS DAVID LTDA – ME, entre as competências de 01/2010 a 07/2010, 09/2010, 11/2010 a 09/2011, e 12/2011, deixou de recolher à Previdência Social parte das contribuições descontadas da remuneração de seus empregados, a incidir na prática do artigo 168-A, §1º, I, do Código Penal. 
    Igualmente, com referência as mesmas competências (01/2010 a 12/2011), o Paciente, classificando-se como optante do Simples Nacional, deixou de realizar as declarações e recolhimentos dos tributos devidos nessa condição, incidindo na prática do delito tipificado no artigo 337-A, I, do Código Penal”.
    Este o pedido:
    “ANTE O EXPOSTO, a Defensoria Pública da União postula seja conhecido o presente writ e concedida a ordem de habeas corpus em favor do Paciente FRANCISCO DE ASSIS BISERRA, a fim de que seja resgatada a autoridade do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª. Região (autos da Apelação Criminal n° 14888-CE (0004184-11.2016.4.05.8100)), para reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos previstos no artigo 337-A do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária) e no artigo 168-A do Código Penal (apropriação indébita previdenciária), na forma do artigo 71 do Código Penal.
    Sejam observadas, por fim, as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A impetrante pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes do inc. I do art. 168-A do Código Penal (apropriação indébita previdenciária), e dos incs. I e III do art. 337-A do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária):
    “Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:
    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
    § 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de:
    I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;(…)”.
    “Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
    I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; (…)
    III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:
    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”.
    Esses dispositivos foram inseridos no Código Penal pela Lei n. 9.983/2000, pela qual revogados os dispositivos que até então tipificavam condutas equivalentes no art. 95 da Lei n. 8.212/1993:
    “Art. 95. Constitui crime:
    a) deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo que lhe prestem serviços; (…)
    c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes;
    d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público (…)”.
    8. Tem-se na sentença condenatória que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 168-A do Código Penal porque, na condição de administrador de pessoa jurídica, teria descontado de seus empregados e deixado de repassar à previdência social as contribuições previdenciárias devidas em vários meses dos anos de 2010 e 2011:
    “24. A materialidade do delito de apropriação indébita previdenciária está devidamente configurada. Senão, vejamos.
    25. A Representação Fiscal para Fins Penais formulada no Processo Administrativo-Fiscal n. 10380.72232012014-54, datada março de 2014, expôs que houve fiscalização das contribuições previdenciárias dos exercícios 2010 e 2011 na empresa INDUSTRIA COMERCIO DE CALÇADOS DAVID LTDA. - ME (CNPJ 07.419.65810001-81), estabelecida na Rua Raul Cabral, n. 781, Montese, Fortaleza/CE, tendo sido a fiscalização atendida por FRANCISCO DE ASSIS BISERRA e pela contadora Francineuda Monteiro Rodrigues. Houve, segundo o Auditor-Fiscal da Receita Federal, a apropriação indébita previdenciária em 21(vinte e uma) competências acarretando o valor consolidado de R$ 30.117,21 (trinta mil, cento e dezessete reais e vinte e um centavos). In verbis (fls. 24/27):
    "Constatamos, após a análise das folhas de pagamento de salários, recibos de pagamento de férias e de termos de rescisões de contrato de trabalho e recibos de pagamento por serviços prestados a trabalhadores autônomos e de pró-labore dos sócios administradores, guias de recolhimento de INSS (GPS) e Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, que a empresa reteve as contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais quando no pagamento de suas remunerações e, apenas, parte foi declarada em GFIP e recolhida ao fundo previdenciário, conforme apurado no Auto de infração DEBCAD-51.043.535-1, competências 01/2010 a 07/2010, 09/2010, 11/2010, 12/2010 a 09/2011 e 12/2011". 
    26. Os elementos trazidos pela acusação comprovam, de maneira inequívoca, que as contribuições previdenciárias foram descontadas dos pagamentos efetuados pela pessoa jurídica INDUSTRIA COMERCIO DE CALÇADOS DAVID LTDA. - ME (CNPJ 07.419.65810001-81) aos seus empregados segurados da Previdência Social e contribuintes individuais quando do pagamento de suas remunerações, porém somente parte do valor foi declarada em GFIP e recolhido ao fundo previdenciário, conforme apurado pela fiscalização fazendária.
    27. A ação ilícita foi perpetrada nas competências de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro, novembro e dezembro do ano de 2010 e em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, caracterizando a prática continuada da conduta indevida.
    28. Demonstrada, dessa maneira, a subsunção dos fatos concretamente demonstrados ao tipo penal previsto no art. 168-A, § 1º, I, do Código Penal, (…)”.
    O paciente foi também condenado pelo crime dos incs. I e III do art. 337-A do Código Penal por ter declarado indevidamente a pessoa jurídica como optante do Simples Nacional, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2011, e por ter omitido das guias de recolhimento de FGTS e informações à Previdência Social (GFIPs) vários segurados empregados e contribuintes individuais:
    “29. A materialidade do crime de sonegação de contribuição previdenciária também resta incontroversa.
    30. A Representação Fiscal para Fins Penais em análise expôs que a empresa INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CALÇADOS DAVID LTDA. - ME (CNPJ 07.419.65810001-81) foi excluída do Simples Nacional aos 1º de janeiro de 2009 por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal. In verbis (fls. 24/27):
    "2.1.2. Apesar de excluído do SIMPLES, o sujeito passivo informou as GFIPs das competências 01/2010 a 12/2011 com o código de optante (2), alíquota RAT: 0% e Código de GPS 2003 (contribuições dos segurados). Então, comparando os valores das contribuições devidas, na condição de não optante do SIMPLES, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais com as contribuições declaradas em GFIP resultou em débito de contribuições da empresa, formalizados através do competente auto de infração. 
    2.1.3. Ao utilizar indevidamente o código de optante pelo SIMPLES em GFIP o contribuinte teve a intenção de iludir a autoridade fazendária com conduta sistemática, uma vez que o sistema de cobrança deixa de calcular e cobrar as contribuições da empresa e dos segurados devidas a Previdência Social. Apesar de se declarar como optante do SIMPLES, sequer efetuou declarações ou recolhimentos dos tributos devidos nesta condição, no período.
    2.1.4. Constatamos, também, após analisar as folhas de pagamento, que foram omitidas nas GFIPs vários segurados empregados e contribuintes individuais, sendo que deixou de informar a GFIP 13/2011". 
    31. A conduta dos responsáveis pela empresa acarretou sonegação de contribuição previdenciária no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 – 26 (vinte e seis) competências - ocasionando o crédito consolidado de R$ 334.842,93 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).
    32. A Receita Federal constatou que a INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CALÇADOS DAVID LTDA. - ME (CNPJ 07.419.65810001-81), ao se declarar indevidamente optante do Simples Nacional no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, ludibriou o sistema e não pagou os tributos devidos uma vez que o sistema no Simples deixa de cobrar as contribuições da empresa e dos segurados devidas à Previdência Social, configurando assim o tipo penal previsto no art. 337-A, III, do Código Penal. É que os representantes da empresa, ao prestarem a informação inverídica de optantes do Simples, lograram omitir fato gerador de contribuições sociais previdenciárias por vários meses sucessivos, de forma continuada.
    33. A Fiscalização Fazendária também constatou que foram omitidos das GFIPs vários segurados empregados e contribuintes individuais, além de não ter sido informada a GFIP 13/2011, conduta que se enquadra no tipo penal do art. 337-A, I, do Código Penal.
    34. Demonstrada, dessa maneira, a subsunção dos fatos concretamente demonstrados ao tipo penal previsto no art. 337-A, 1 e III, do Código Penal (…)”.
    O Tribunal Regional Federal da Quinta Região proveu em parte a apelação da defesa para reconhecer a continuidade delitiva quanto aos crimes do art. 168-A e 337-A do Código Penal ao fundamento de que se assemelham nos elementos objetivos e subjetivos e visam tutelar o mesmo bem jurídico:
    “Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie e, em decorrência das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros parâmetros semelhantes, presuma-se a continuidade delitiva.
    Na verdade, os crimes do art. 168-A e 337-A do CP tutelam o mesmo bem jurídico: a previdência social. Portanto, apesar de constarem em títulos diferentes do código, topograficamente díspares, refletem delitos que guardam estreita relação entre si, considerados da mesma espécie, o que significa dizer que, se praticados sob semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, atendendo as diretrizes do art. 71 do CP e não caracterizando habitualidade, podem configurar uma cadeia de continuidade. E esse exatamente o caso dos autos, envolvendo uma mesma pessoa jurídica e contribuições atinentes ao ano de 2009. (…)
    Como se aponta, por se assemelharem os crimes tipificados nos arts, 168-A e 337-A, ambos do Código Penal, quanto aos elementos objetivos e subjetivos e, ainda, ofenderem, como é o caso concreto, o mesmo bem jurídico tutelado, a arrecadação previdenciária, é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre tais delitos.
    Desta forma, diante do parâmetro adotado na sentença, de para cada tipo penal adotar o patamar de 1/6 (um sexto) para acréscimo da pena, conclui-se, por se tratar de dois crimes, a possibilidade, a par do critério objetivo adotado pelos tribunais superiores, de aplica-se o patamar de 1/4 (um quarto) para acréscimo da pena, fixada, para cada crime, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo que a torno, por concreta e definitiva, em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e, para guardar proporcionalidade, a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, mantida a valoração unitária indicada na sentença em 1130 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado quando da efetiva execução, substituída a prisão privativa de liberdade, por presentes os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal”.
    O Superior Tribunal de Justiça reformou esse acórdão, concluindo que os delitos previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal seriam de espécies diferentes, a impossibilitar a incidência da continuidade delitiva:
    “(…) considero que os crimes do art. 168-A e 337-A do CP são de espécies diversas, conclusão que chego não só por razão de ordem topográfica.
    Com efeito, o crime de apropriação indébita previdenciária independe de qualquer fraude precedente. A descrição do tipo do art. 168-A admite o registro contábil do crédito tributário devido, com o autolançamento, e o não recolhimento do valor lançado ao Fisco.
    De forma diversa, é imprescindível a fraude no crime de sonegação de contribuição previdenciária em qualquer de suas modalidades (incisos I, II e III do art. 337-A do CP). Além disso, a fraude exigida pelo tipo independe de qualquer apropriação – o que comumente ocorre nos casos de pagamento "por fora" de empregado não registrado.
    Por outro lado, a diferença entre os requisitos da extinção de punibilidade é sintomática da distinção entre os delitos do art. 168-A e 337-A do CP. Na apropriação indébita previdenciária, exige-se, como requisito para a extinção da punibilidade, que seja efetuado o pagamento das contribuições. Já na sonegação previdenciária é suficiente que o agente confesse o valor devido antes do início da ação fiscal correspondente.
    Embora ambos os tipos prescrevam condutas voltadas à evasão tributária e à lesão ao patrimônio público, a distinção de tratamento jurídico é justificada pelo fato de que o agente dispõe dos valores que recolheu dos contribuintes no crime de apropriação indébita previdenciária.
    Desse modo, ainda que o legislador comine a mesma pena a ambos os delitos (art. 168-A e 337-A), estabelece maior rigor na punibilidade do crime de apropriação indébita previdenciária; refutando em absoluto a tese de que se tratam de crimes da mesma espécie.
    No caso concreto, sobreleva a autonomia dos crimes praticados.
    Colhe-se da sentença que o agente teria ludibriado o sistema da Receita, ao se declarar indevidamente optante do Simples Nacional no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, sonegando as contribuições sociais da empresa e dos empregados, configurando assim o tipo penal previsto no art. 337-A, III, do Código Penal (e-STJ, fl. 185).
    Demais disso, ainda segundo a sentença (e-STJ, fl. 183), as contribuições previdenciárias foram descontadas dos pagamentos efetuados pela pessoa jurídica INDUSTRIA COMERCIO DE CALÇADOS DAVID LTDA. - ME (CNPJ 07.419.65810001-81) aos seus empregados. Porém, somente parte do valor foi declarada em GFIP e recolhida ao fundo previdenciário, conforme apurado pela fiscalização fazendária.
    Como se vê, não bastasse o agente ter usufruído do benefício indevido – proveniente da falsa declaração sobre os requisitos do regime tributário diferenciado -, deliberou por se apropriar também do valor da contribuição previdenciária descontada de seus empregados. 
    Assim, não há como defender a tese de que a segunda conduta - a apropriação indébita previdenciária - estaria na linha de desdobramento da primeira, da sonegação, como sugere a defesa. 
    À vista de todo o exposto, por entender que os crimes do art. 168-A e 337-A são de espécies diversas, e inexistindo qualquer liame entre as condutas no caso concreto, nego provimento ao agravo regimental”.
    9. No art. 71 do Código Penal, tem-se entre os requisitos para o reconhecimento da ocorrência de crime continuado, que os delitos praticados pelo agente sejam da mesma espécie:
    “Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (…)”.
    Sobre a questão de crimes da mesma espécie, podem ser realçadas duas correntes na doutrina. A primeira, majoritária, argumenta serem crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal. A segunda defende serem os delitos que protegem o mesmo bem jurídico. 
    Sobre a temática, esclarece Guilherme de Souza Nucci:
    “122. Crimes da mesma espécie: há duas posições a esse respeito: a) são delitos da mesma espécie os que estiverem previstos no mesmo tipo penal. Nesse prisma, tanto faz sejam figuras simples ou qualificadas, dolosas ou culposas, tentadas ou consumadas. Assim: Hungria, Frederico Marques – com a ressalva de que não precisam estar no mesmo artigo (ex.: furto e furto de coisa comum, arts. 155 e 156, CP) – Damásio, Jair Leonardo Lopes – embora admita, excepcionalmente, casos não previstos no mesmo tipo penal. Pacífico no STF: RT 680/429, RT 733.484; (…) b) são crimes da mesma espécie os que protegem o mesmo bem jurídico, embora previstos em tipos diferentes. É a lição de Basileu, Fragoso, Delmanto, Paulo José da Costa Jr, Walter Vieira do Nascimento. Assim, seriam delitos da mesma espécie o roubo e o furto, pois ambos protegem o patrimônio” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 451-452).
    10. Neste Supremo Tribunal, a jurisprudência consolidou-se no sentido da corrente doutrinária majoritária, não admitindo a continuidade delitiva em relação a delitos previstos em tipos penais diversos.
    Nessa linha, consolidou-se neste Supremo Tribunal a orientação de não ser cabível continuidade delitiva, por exemplo, entre os crimes de roubo e extorsão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO, DE EXTORSÃO, DE DESOBEDIÊNCIA E DE TRÂNSITO. ARTIGOS 157, § 2º, II E V, 158, §§ 1º E 3º, E 330 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 311 DA LEI 9.503/1997. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida diante de espécies distintas de delitos. Precedentes: HC 133.261-ED, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/6/2019; HC 114.667, Primeira Turma, red. p/ acórdão: min. Roberto Barroso, DJe de 12/6/2018; HC 113.900, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 20/11/2014; HC 106.433, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 13/4/2011. (…)
    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 169.840-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “Processual penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação dessa Corte é no sentido de que “os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).” (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki). (…)
    4. Ordem denegada” (HC n. 114.667, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 
    2. Ordem denegada” (HC n. 113.900, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).
    “Habeas Corpus. 2. Continuidade delitiva dos crimes de roubo e extorsão. Impossibilidade. Espécies distintas. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada” (HC 106433, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    E também: HC n. 102.577, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 8.10.2010; HC n. 71.174, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 1º.12.2006; HC n. 67.181, Relator o Ministro Francisco Rezek, Segunda Turma, DJ 30.6.1989; HC n. 57.564, Relator o Ministro Cordeiro Guerra, Segunda Turma, DJ 28.3.1980.
    De igual forma, firmou-se antes da vigência da Lei n. 12.015/2009 o entendimento de não ser possível o crime continuado entre os crimes de estupro e atentado violento ao pudor:
    “1. AÇÃO PENAL. Estupro e atentado violento ao pudor. Continuidade delitiva. Impossibilidade. Concurso material. Ordem denegada. Voto vencido. A jurisprudência desta Corte não admite o reconhecimento de crime continuado entre os delitos de estupro e atentado violento ao pudor. 2. EXECUÇÃO PENAL. Crime hediondo. Regime integralmente fechado. Inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (Plenário, HC nº 82.959). Fato anterior ao início de vigência da Lei nº 11.464/2007. Habeas concedido de ofício. O disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90, com a redação introduzida pela Lei nº 11.464/2007, não incide sobre fato anterior ao início de vigência desta última lei” (HC n. 86.238, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 5.2.2010).
    “Habeas corpus. Direito penal e processual penal. Paciente condenado pelo crime de estupro e atentado violento ao pudor. Reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. Impossibilidade. Precedentes. Ordem denegada. 
    1. O entendimento assentado nesta Suprema Corte é no sentido de que os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que praticados contra a mesma vítima, não caracterizam a hipótese de crime continuado. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 95.413, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 13.3.2009).
    “DIREITO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MESMA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL (E NÃO CRIME CONTINUADO). 
    1. O Direito Penal brasileiro encampou a teoria da ficção jurídica para justificar a natureza do crime continuado (art. 71, do Código Penal). Por força de uma ficção criada por lei, justificada em virtude de razões de política criminal, a norma legal permite a atenuação da pena criminal, ao considerar que as várias ações praticadas pelo sujeito ativo são reunidas e consideradas fictamente como delito único. 
    2. "Não há falar em continuidade delitiva dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor" (HC nº 70.427/RJ, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 24-9-1993), ainda que "perpetrados contra a mesma vítima" (HC nº 688.77/RJ, Relator Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ 21-2-1992). 
    3. A hipótese dos autos demonstra que, em relação às duas vítimas, os crimes de atentado violento ao pudor não foram perpetrados como "prelúdio do coito" ou meio para a consumação do crime de estupro, havendo completa autonomia entre as condutas praticadas. 
    4. Tal solução não ofende as diretrizes da política criminal voltadas ao cumprimento dos objetivos expressos na Constituição da República, acentuando a própria circunstância da hediondez das condutas havidas pelo paciente por ocasião dos fatos referidos na ação penal a que respondeu, que vitimaram duas mulheres. 
    5. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 91.370, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20.6.2008).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO: CONSUMAÇÃO. CRIME CONTINUADO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR: IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 
    I. - Crime de roubo: consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, consegue retirar a coisa da esfera de vigilancia da vítima. 
    II. - Crime continuado: não há continuidade delitiva entre crimes de espécie diferente ou não previstos no mesmo tipo penal. Assim, não há falar em continuidade delitiva dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. 
    III. - H.C. Indeferido” (HC n. 70.427, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 24.9.1993).
    Também seguindo esse entendimento, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu ser inviável o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto:
    “Habeas Corpus. 2. Continuidade delitiva dos crimes de roubo e furto. Impossibilidade. Espécies distintas. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada” (HC n. 97.057, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2010).
    Ao afastar a tese defensiva de continuidade delitiva entre os crimes de peculato e corrupção ativa no julgamento da Ação Penal n. 470, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, invocou essa orientação jurisprudencial:
    “Senhores Ministros, os advogados dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH sustentam a possibilidade de se considerar que houve continuidade delitiva entre os crimes de peculato e de corrupção ativa pelos quais os réus foram condenados,